Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. A apelante não foi localizada no endereço declinado na petição inicial para intimação pessoal para dar andamento ao feito. Nesse contexto, presume-se válida a intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.